Tribunal: TJPA
Processo: 0842102-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842102-12.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA LUCIA CALANDRINI DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS AO PATAMAR DE 15% (QUINZE POR CENTO).

1 -

O Embargante afirma a existência de omissão quanto a majoração de honorários advocatícios, em decorrência de haver realizado trabalho adicional em grau recursal.

2 –

Da análise do caso concreto, não verifico que há maior complexidade na causa, bem como não identifico que o tempo de prestação de serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

3 -
Portanto, diante do não provimento da Apelação interposta e da ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao Embargante quanto a omissão apontada. De modo que deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em sentença para o patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

4 –
Embargos de Declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, oposto pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese, a parte autora narrou que fora contratada temporariamente pelo ente municipal, para exercício da função de Técnica de Enfermagem, permanecendo contratada por sucessivas renovações no período compreendido entre 06/06/2014 e 03/07/2020. Aduziu que faz jus ao percebimento de FGTS por todo o período laborado, adicional de tempo de serviço, gratificação de insalubridade, férias integrais, 13º salário e abono AMAT.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença não está em conformidade com a jurisprudência do STF. Afirma a legalidade da contratação, a ausência de embasamento legal para concessão de férias proporcionais, bem como de verbas rescisórias, adicional de tempo de serviço, gratificação de insalubridade, 13º salário e abono AMAT. Aduz que a sentença viola o Tema 551, do STF, requerendo que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Inconformada, a ora autora opôs Embargos de Declaração, afirmando omissão quanto a necessidade de majoração de honorários ante o trabalho adicional realizado em grau recursal, ao passo que requer a majoração ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

O Embargante afirma a existência de omissão quanto a majoração de honorários advocatícios, requerendo a condenação ao patamar de 20% (vinte por cento) em decorrência de haver realizado trabalho adicional em grau recursal.

De acordo com art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Para sua fixação, também, devem ser atendidos os seguintes parâmetros: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
In verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando
, conforme o caso,
o disposto nos §§ 2º a 6º
,
sendo vedado ao tribunal
, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O próprio texto legal do art. 85, §11, do CPC, induz à compreensão de que os honorários recursais serão devidos ao advogado da parte que está vencendo a demanda na origem, quando faz as seguintes afirmações:
"majorará os honorários fixados anteriormente"
e que são os
"honorários devidos ao advogado do vencedor".
Portanto, aquele que já vinha obtendo êxito na demanda e se depara com a insistência da parte contrária na interposição de recurso, é que, em caso de não acolhimento do pleito recursal, deve ser beneficiado pela majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor no Juízo de origem.

Na mesma linha de entendimento, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
in verbis
:

O valor dos honorários recursais soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do recurso implica, objetivamente, uma consequência específica, correspondente ao aumento do percentual dos honorários de sucumbência. A sucumbência recursal, com majoração dos honorários já fixados, ocorre tanto no julgamento por decisão isolada do relator como por decisão proferida pelo colegiado. [...]

A sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já fixados, somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou rejeitado, mantida a decisão recorrida. Se, porém, o recurso for conhecido e provido para reformar a decisão, o que há é a inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não havendo honorários recursais. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, Vol. 3, 13ª ed. reform. Salvador: Jus Podivm, 2016, pp.155-159)

A majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no art. 85, §11, do CPC, não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Este é o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:"Somente nos
recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC";
o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso
pelo
Relator
,
monocraticamente
, ou pelo órgão colegiado competente
; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso
; não haverá majoração de honorários no
julgamento
de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso
não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo
; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne do recurso recai na presença suposta omissão do acórdão proferido, quanto a majoração dos honorários de sucumbência. 2. É válido reconhecer a omissão apontada pelo embargante, tendo em vista que o acórdão vergastado foi silente em relação à majoração da verba sucumbencial. 3. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, no julgamento recursal, o tribunal pode majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, na hipótese de não provimento do recurso, de modo que a parte vencida os pagará ao patrono do vencedor. 4. No caso em apreço, a parte embargada deve arcar com os honorários advocatícios, em razão da sua apelação ter sido julgada improcedente. 5. Logo, levando em consideração o trabalho dispendido pelo procurador da parte apelada, ora embargante, em sede recursal, majora-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0054167-49.2005.8.06.0001/50000, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 10 de novembro de 2021 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - EMBDECCV: 00541674920058060001 CE 0054167-49.2005.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Da análise do caso concreto, não verifico que há maior complexidade na causa, bem como não identifico que o tempo de prestação de serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

Portanto, diante do não provimento da Apelação interposta e da ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao Embargante quanto a omissão apontada. De modo que deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em sentença para o patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento), nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/03/2024